Tribunal: STF
Processo: ADI 3929
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-29
Data de publicação: 2007-08-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.
   REFERENDO. RESOLUÇÃO Nº 7, DE 21.06.2007, DO SENADO FEDERAL.
   SUSPENSÃO ERGA OMNES DA EFICÁCIA DE TODO O TEXTO DE LEIS
   RELATIVAS À COBRANÇA DO ICMS NO ESTADO DE SÃO PAULO. DECLARAÇÃO
   DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIORMENTE ESTENDIDA, NO EXERCÍCIO DO
   CONTROLE DIFUSO, APENAS AOS DISPOSITIVOS QUE HAVIAM PRORROGADO A
   MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA E A SUA VINCULAÇÃO A UMA FINALIDADE
   ESPECÍFICA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
   52, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERIGO NA DEMORA IGUALMENTE
   DEMONSTRADO.
1. O ato normativo impugnado, ao conferir
   eficácia erga omnes a um julgado singular, revela sua feição
   geral e obrigatória, sendo, portanto, dotado de generalidade,
   abstração e impessoalidade. Precedentes.
2. O exame minucioso
   das decisões plenárias proferidas nos autos dos Recursos
   Extraordinários 183.906, 188.443 e 213.739 demonstra que a
   declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos que
   sucederam à Lei Estadual Paulista 6.556/89 alcançaram,
   tão-somente, os dispositivos que tratavam, exclusivamente, da
   majoração da alíquota do ICMS e sobre a vinculação desse
   acréscimo percentual ao fundo criado para o desenvolvimento de
   determinado programa habitacional.
3. O Senado Federal, em
   grande parte orientado por comunicações provenientes da Suprema
   Corte, acabou por retirar do mundo jurídico dispositivos das Leis
   Paulistas 7.003/90 e 7.646/91, que, embora formalmente abarcados
   pela proclamação da inconstitucionalidade do próprio Diploma em
   que inseridos, em nenhum momento tiveram sua compatibilidade com
   a Constituição Federal efetivamente examinada por este Supremo
   Tribunal. Plausibilidade da tese de violação ao art. 52, X, da
   Carta Magna.
4. Deferimento de medida cautelar referendado pelo
   Plenário.